Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE REGRESSO ANTES DO EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSES DE AGIR. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal para reconhecer omissão quanto à possibilidade de propositura de ação de regresso quando a sentença condenatória é objeto de cumprimento de sentença, bem como para determinar que este Tribunal promova novo julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento.
3. O interesse de agir da Fazenda Pública em ação regressiva apenas surge após o efetivo pagamento da indenização pelo dano causado.
4. Possibilitar o prosseguimento de ação de regresso após a propositura de cumprimento de sentença, sem que tenha havido efetivo prejuízo ao erário, enseja até mesmo o enriquecimento ilícito em favor do Estado: julgada procedente a ação regressiva, o ente público poderia vir a receber a indenização requerida sem ter pagado anteriormente, nem vir a pagar no futuro, qualquer valor à vítima e, por conseguinte, sem sofrer qualquer lesão patrimonial que pudesse amparar seu pedido indenizatório regressivo.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, porém sem efeitos modificativos.